Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-69.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0702203-69.2021.8.07.0006 APELANTE: CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS APELADO: RUBERT FERREIRA PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Condomínio Vale das Acácias em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho (id 26232913), nos autos de cobrança movida pelo apelante contra RUBERT FERREIRA PINHEIRO, que indeferiu a petição inicial por ausência de cadastramento junto ao sistema eletrônico PJe, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c 330 e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Ao analisar os autos, constatou-se que o apelante não se enquadrava no conceito de hipossuficiente econômico, de modo que foi indeferido o benefício da gratuidade (id 29307762). Embora devidamente intimado para recolher o preparo, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo (id 30095219). É o breve relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.007 do CPC que, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar o preparo. No § 1o do art. 100, do mesmo Diploma, concede-se a oportunidade de formular requerimento de gratuidade na Segunda Instância, preliminarmente ao julgamento do apelo. Em sendo indeferido o pedido, compete à parte interessada recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 100, §2o). In casu, como o recorrente quedou-se inerte, está configurada a deserção, o que impõe reconhecer a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade do apelo. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III c/c 1.007 e 101, § § 1o e 2o, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e feito os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 17 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator